Tribunal: TRF3
Processo: 5019445-53.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
209/1006)

5019445-53.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5019445-53.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: STARK INFRA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-S

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DO RE 574.706 (TEMA 69). COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NÃO PROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal em face da r. sentença que concedeu a segurança.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, com fundamento no entendimento do STF fixado no Tema 69 (RE 574.706/PR);

3. Analisar o direito à compensação/restituição.

III. Razões de decidir

4. O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral no RE no 592616 (Tema 118) não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

5. O STF, no Tema 69 (RE 574.706/PR), decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal entendimento, aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica.

6. A jurisprudência já se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

8. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

9. O mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária e apelação não providas.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da repercussão geral no RE no 592616 (Tema 118) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

2. O ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se o entendimento do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), já que a situação é idêntica.

3. Possível reconhecer o direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, ou, caso se opte pela restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

4. O regime aplicável à compensação é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observado o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 195, I, b;

CTN, art. 170-A ;

Lei no 9.430/1996, art. 74;

Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 574.706/PR, Tema 69, Plenário, j. 15/03/2017;

TRF 3,Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal Antônio Cedenho, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017.

STF, RE 1480775, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Publicação 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5019445-53.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

APELADO: STARK INFRA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da r. sentença que concedeu a segurança, para declarar o direito da parte impetrante de não incluir os valores do ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Ademais, declarou o direito à restituição, após o trânsito em julgado, os valores indevidamente recolhidos a tal título, após a impetração do presente mandado de segurança, nos termos da legislação e da Instrução Normativa vigentes no momento do ajuizamento da ação, ressalvando-se o direito de o contribuinte aplicar a legislação posterior no caso de compensação pela via administrativa (desde que atendidos os requisitos próprios), devidamente atualizados pela taxa Selic ou qualquer outro índice que vier a substituí-la no ajuste dos débitos fiscais federais; sendo vedada a restituição administrativa (Tema no 1.262, do STF). Declarou, ainda, o direito de efetuar, após o trânsito em julgado, a compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos últimos cinco anos anteriores à propositura, e os vencidos inclusive durante o curso da presente ação, nos termos da legislação e da Instrução Normativa vigentes no momento do ajuizamento da ação, ressalvando-se o direito de o contribuinte aplicar a legislação posterior no caso de compensação pela via administrativa (desde que atendidos os requisitos próprios), tudo devidamente atualizados pela taxa Selic ou qualquer outro índice que vier a substituí-la no ajuste dos débitos fiscais federais.

Em suas razões, sustenta que a ratio decidendi aplicada no julgamento do RE 574.706 deve ser aplicada tão somente no caso da incidência do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS. Alega que o referido recurso, não merece ser aplicado ao caso da inclusão do ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. As situações jurídico-tributárias são em tudo distintas.Aduz a impossibilidade de execução nestes autos dos valores pagos anteriormente à impetração e da restituição administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público manifesta-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança que objetiva a não inclusão do ISSQN na base de cálculo do PIS e da Cofins, bem como o direito à restituição/compensação.

Por primeiro, registre-se que o reconhecimento da repercussão geral no RE no 592616 (Tema 118) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

Pois bem.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR (Tema 069), com repercussão geral, firmou o entendimento, nos seguintes termos: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS".

E, na medida em que a tese fixada pelo STF teve como base o disposto no artigo 195, I, b da CF, abarca os feitos julgados também na vigência da Lei n° 12.973/14.

Anote-se que a posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica, devendo ser excluído o ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Nesse sentido, decidiu a E. Segunda Seção, desta Corte:

"EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DE PIS / COFINS. POSSIBILIDADE. DECISÃO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

I - A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. É certo que as discussões sobre o tema são complexas e vêm de longa data, suscitando várias divergências jurisprudenciais até que finalmente restasse pacificada no recente julgamento do RE 574.706.

II - As alegações do contribuinte e coadunam com o posicionamento atual da Suprema Corte, conforme o RE 574.706/PR, julgado na forma de recurso repetitivo.

III - E não se olvide que o mesmo raciocínio no tocante a não inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS se aplica ao ISS .

IV - Embargos infringentes providos."

(Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal ANTÔNIO CEDENHO, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017; destacou-se).

A ata do referido julgamento restou assim concluída:

"JULGADO EMBARGOS INFRINGENTES (DECISÃO: 'A SEGUNDA SEÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES PARA QUE PREVALEÇA O VOTO VENCIDO NO SENTIDO DA NÃO INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DOS PIS / COFINS, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO CEDENHO (RELATOR). VOTARAM OS DESEMBARGADORES FEDERAIS MÔNICA NOBRE, MARCELO SARAIVA, DIVA MALERBI, ANDRÉ NABARRETE, FÁBIO PRIETO, NERY JÚNIOR, CARLOS MUTA, CONSUELO YOSHIDA, JOHONSOMDI SALVO E NELTON DOS SANTOS. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA.') (RELATOR P/ACORDÃO: DES.FED. ANTONIO CEDENHO) (EM 02/05/2017)".

No tocante aos artigos 12, § 1o, III, e § 5o, do Decreto-Lei 1.598/77 e art. 195, I, b, da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação aos referidos preceitos legais, uma vez que o entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência predominante sobre a matéria.

Configurado o indébito fiscal, passo a análise do pedido de compensação/restituição.

A nossa jurisprudência já se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante sentença a quo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

Cumpre registrar que o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

No entanto, o mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

Portanto, é possível reconhecer o direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, ou, caso se opte pela restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, restando mantida a sentença.

Nesse sentido, o entendimento firmado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional deprecatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal". 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.

(RE 1480775, Relator(a):Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento:05/06/2024, Publicação:12/06/2024)- grifei.

Ressalte-se que, por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos poderão ser apresentados, por ocasião da efetiva compensação, cabendo ao Fisco, no momento oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores, os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido.

Em relação à compensação tributária, o regime aplicável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Depreende-se que, em relação ao pedido de compensação, há de se considerar a causa de pedir posta na inicial e o regime normativo vigente à época da postulação, o que não compromete o direito da apelada de proceder à compensação pela via administrativa, em conformidade com as normas supervenientes, se atender aos requisitos próprios.

O presente mandado de segurança foi impetrado em 14/07/2025, portanto na vigência da LC 104/01 e da Lei 10.637/2002.

Cumpre destacar que o art. 74 da Lei 9.430/1996 - alterado pela Lei 10.637/2002 - autorizou o sujeito passivo a apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, e utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

Entretanto, devem ser observados os requisitos do artigo 26-A, da Lei 11.457/2007 (alterada pela Lei 13.670/2018) no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias previstas nos artigos 2o e 3o da mesma lei.

A compensação, por seu turno, somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferido neste processo, em face do disposto no art. 170-A do CTN, instituído pela LC 104/2001.

Desnecessário, todavia, o prévio requerimento administrativo.

A correção do indébito deve ser aquela estabelecida no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, em perfeita consonância com iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, que inclui os índices expurgados reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, bem como a aplicabilidade da SELIC, a partir de 01/01/1996.

No tocante aos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos Recursos Especiais n.o 1.111.175/SP e 1.111.189/SP, representativos da controvérsia, no sentido de que, nas hipóteses de restituição e de compensação de indébitos tributários, são devidos e equivalentes à taxa SELIC, se foram efetuados após 1o de janeiro de 1996, ou incidentes a partir desta data, caso o tributo tenha sido recolhido antes desse termo, de acordo com o disposto nos artigos 13 da Lei no 9.065/95, 30 da Lei no 10.522/2002 e 39, § 4o, da Lei no 9.250/95.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação, conforme fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DO RE 574.706 (TEMA 69). COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NÃO PROVIDAS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal em face da r. sentença que concedeu a segurança.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o ISS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, com fundamento no entendimento do STF fixado no Tema 69 (RE 574.706/PR);

3. Analisar o direito à compensação/restituição.

III. Razões de decidir

4. O fato de ter sido reconhecida a Repercussão Geral no RE no 592616 (Tema 118) não impede a análise do recurso por esta Corte, visto que inexistiu decisão do STF determinando a suspensão, nos termos em que dispõe o §5o do art. 1.035 e inciso II do art. 1.037 do CPC.

5. O STF, no Tema 69 (RE 574.706/PR), decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal entendimento, aplica-se também ao caso da inclusão do ISS, já que a situação é idêntica.

6. A jurisprudência já se consolidou pela possibilidade de utilização do mandado de segurança para declaração do direito de compensação, conforme o enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1420691 (Tema 1262), firmou entendimento no sentido de que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial.

8. O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.

9. O mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração.

IV. Dispositivo e tese

10. Remessa necessária e apelação não providas.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da repercussão geral no RE no 592616 (Tema 118) não implica automaticamente em suspensão dos processos em trâmite sobre a matéria.

2. O ISS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, aplicando-se o entendimento do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), já que a situação é idêntica.

3. Possível reconhecer o direito à compensação, observada a prescrição quinquenal, ou, caso se opte pela restituição, mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva.

4. O regime aplicável à compensação é o vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP), devendo ser observado o art. 74 da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 10.637/2002, os requisitos do art. 26-A da Lei 11.457/2007 e somente poderá ser efetuada após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN".

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 195, I, b;

CTN, art. 170-A ;

Lei no 9.430/1996, art. 74;

Lei no 11.457/2007, art. 26-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 574.706/PR, Tema 69, Plenário, j. 15/03/2017;

TRF 3,Emb. Infringentes 2014.61.00.001887-9/SP, Relator Desembargador Federal Antônio Cedenho, Segunda Seção, j. 02/05/2017; D.E. 15/05/2017.

STF, RE 1480775, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Publicação 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão